Tribunal: TJSP
Processo: 2125871-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Condomínio constituído por pessoas de baixa renda. Execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais. Hipossuficiência financeira demonstrada. Justiça gratuita deferida. Decisão reformada. Recurso provido.